Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-86.2013.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0000174-86.2013.8.05.0212 COMARCA DE ORIGEM: RIACHO DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000174-86.2013.8.05.0212 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: RAFAEL MÁRCIO DE CASTRO MARQUES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM DETRIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PROCESSOS DO JÚRI. MATÉRIA ESTRANA AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO. INAPLICABILIDADE OBRIGATÓRIA DA TABELA DA OAB. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE NA ATUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que arbitrou honorários advocatícios, em favor do advogado dativo Rafael Márcio de Castro Marques (OAB/BA 60.595), em razão de sua atuação na defesa dos réus Sebastião Soares Sobrinho e Jeovane Machado da Silva, cuja punibilidade foi declarada extinta, em razão do reconhecimento da prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal (arts. 107, IV, e 109, V, do CP, e art. 61 do CPP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a existência de Defensoria Pública torna indevida a nomeação de defensor dativo; (ii) determinar se a Tabela de Honorários da OAB vincula o juiz na fixação de honorários; e (iii) analisar se houve excesso no valor arbitrado a título de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de inadequação de nomeação de defensor dativo para atuar em processos de competência do Tribunal do Júri, em razão da previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante no âmbito deste, não se aplica ao caso dos autos. 4. A nomeação de advogado dativo não é afastada pela alegação de vício procedimental, dada a inexistência de prejuízo à Fazenda Pública, considerando-se os princípios da razoabilidade e da ampla defesa, além de que eventual indicação pela OAB igualmente ensejaria remuneração pelo Estado. 5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 984, firmou o entendimento de que a tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado para fins de arbitramento da remuneração de defensor dativo. 6. A fixação de honorários deve observar os critérios da razoabilidade, complexidade da causa, tempo de atuação e diligência empregada, não se justificando valor elevado quando a atuação do defensor se limitou à apresentação de resposta à acusação de ambos os réus, com posterior extinção da punibilidade. 7. O arbitramento realizado na sentença desconsidera tais critérios, sendo razoável a redução dos honorários, em consonância com a atividade efetivamente desempenhada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tabela de honorários da OAB não vincula o juiz na fixação da verba devida ao defensor dativo. 2. A fixação dos honorários deve observar a complexidade da causa, a extensão da atuação do defensor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 107, IV, e 109, V; CPP, art. 61; Lei n.º 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º; Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 28/11/2018 (Tema 984); STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000174-86.2013.8.05.0212, da comarca de Riacho de Santana, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Rafael Márcio de Castro Marques, advogado dativo . Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000174-86.2013.8.05.0212)